Tribunal: TJPA
Processo: 0820677-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9543 - Sucessão Provisória
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820677-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: HERING LARISSA DE FRANCA COUTO, DENIZE DE JESUS SILVA COUTO, WALESKA LAIS DE FRANCA COUTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820677-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

AGRAVADO: HERING LARISSA DE FRANCA COUTO, DENIZE DE JESUS SILVA COUTO, WALESKA LAIS DE FRANCA COUTO

ADVOGADO: THIAGO CUNHA DA CUNHA, OAB/PA 13.784; ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/PA 21.836; BIANCA NAUÉS DE SOUSA

FERREIRA, OAB/PA 21.482

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SUMULA 642 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária, com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820677-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

AGRAVADO: HERING LARISSA DE FRANCA COUTO, DENIZE DE JESUS SILVA COUTO, WALESKA LAIS DE FRANCA COUTO

ADVOGADO: THIAGO CUNHA DA CUNHA, OAB/PA 13.784; ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/PA 21.836; BIANCA NAUÉS DE SOUSA

FERREIRA, OAB/PA 21.482

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata- se de Agravo Interno em face de Julgamento Monocrático de ID 13682041, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, por entender pela possibilidade de transmissão do direito à indenização por danos morais aos sucessores do falecido, por ter caráter patrimonial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inexistência de obrigação contratual no fornecimento de medicamentos de modo que entende ser impossível a sucessão processual, visto que a ação perdeu o objeto em razão do falecimento do agravado.

Alega que o principal objetivo da ação principal era a obtenção de tratamento para
Mieloma Lultiplo Malbbda Issii
que acometia o paciente, de modo que, tendo havido o seu falecimento, a ação perdeu o objeto. Assim, defende que por se tratar de matéria personalíssima, não caberia sucessão processual.

Devidamente intimada, as partes agravadas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 14542193.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na Decisão Monocrática (id. 13682041) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, por entender pela possibilidade de sucessão processual no caso em análise.

A este respeito, mantenho entendimento de que
, embora tenha ocorrido o falecimento do autor da ação, a matéria de cunho personalíssimo, isto é, o fornecimento de medicamento para tratamento do câncer, foi devidamente extinta com a morte do titular, posto que não há qualquer sentido na continuidade da obrigação cuja única finalidade era de prorrogar o tempo e qualidade de vida daquele que dependia do uso dos referidos medicamentos.

Contudo, ressalto que o objeto da ação não se limitava unicamente ao fornecimento da medicação.

É imperioso observar que, entre os pedidos constantes na petição inicial, havia também o pedido de indenização por danos morais, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), o que evidencia uma obrigação de caráter patrimonial e não mais personalíssimo.

Nesse sentido, dispõe
o art. 110 do Código de Processo Civil que “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º
.”

Assim, fica clara a possibilidade de sucessão processual nos autos.

Aliás, esse é o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que reconhece que as pretensões de cunho patrimonial, tal como a indenização proveniente de dano moral é plenamente transmissível aos herdeiros:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.025 - SP (2013/0094265-3) DECISÃO Cuida-se de recurso especial, interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, com amparo na alínea a do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 186-193 e-STJ), assim ementado: (...).

Nas razões do especial (fls. 196-201 e-STJ), a insurgente alega violação aos artigos 794 do Código Civil e 267, inc. VI, do CPC/73, sustentando ser indevida a continuidade da ação, após o falecimento da segurada, pois não poderia sua filha pleitear direito que não lhe pertence. Sem contrarrazões.

O apelo extremo foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição de agravo de instrumento (artigo 544 do CPC/73), ao qual foi dado provimento (fl. 343 e-STJ), determinando a subida do recurso especial.

É o relatório.

Decide-se.

A pretensão recursal deve prosperar em parte. 1. Segundo extrai-se dos autos, Márcia Regina Cerratti ajuizou a demanda originária buscando o recebimento de indenização securitária em decorrência de diagnóstico de doença terminal.

Ainda durante a instrução processual, sobreveio o óbito da segurada. Os herdeiros da falecida pugnaram, em decorrência, a habilitação nos autos.

O juízo de primeira instância acolheu impugnação da seguradora e negou a habilitação, porém proferiu sentença julgando parcialmente procedente a demanda, para deferir à filha da segurada, ora recorrida, a indenização decorrente do óbito, pois seria esta a beneficiária cadastrada na apólice.

A Corte de origem, em julgamento de apelação, reformou a sentença, considerando que o julgamento foi extra petita, porém reconheceu o direito de habilitação dos herdeiros, para "litigar apenas em relação ao pedido inicial (seguro por doença terminal)" (fl. 193 e-STJ).

Cita-se o excerto correspondente (fls. 192-193 e-STJ): (...)

Recorre a seguradora, sustentando ser indevida a continuidade da ação, após o falecimento da segurada, pois não poderia sua filha pleitear direito que não lhe pertence. Pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, inc. VI, do CPC/73 (vigente à época).

2. Imperioso, primeiramente, consignar que a demanda inicial continha dois pedidos: (i) antecipação da indenização decorrente do seguro de vida, ante o diagnóstico de doença terminal; e (ii) danos morais pela recusa indevida.

Em relação ao pedido principal (indenização securitária), de fato, carecem os herdeiros de legitimidade para seguir na demanda.

Isso porque, a cobertura adicional, no contrato de seguro de vida, que prevê a antecipação da indenização, constitui direito personalíssimo, que não mais subsiste após o falecimento do segurado.

Conforme precedentes desta Corte, as coberturas básica (em caso de morte) e adicional (antecipação da indenização, para recebimento em vida) não são cumulativas, sendo que esta (a adicional) é paga quando o segurado exerce, em vida, a faculdade de antecipar o recebimento da indenização, em prejuízo daquela prevista na cobertura básica.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Casa:

(...)

Assim, em relação a este pleito (eis que personalíssimo da segurada falecida) não poderá prosseguir a demanda tendo como substitutos processuais os herdeiros.
A mesma situação, todavia, não se observa em relação ao segundo pedido.

Ainda que o dano moral atinja apenas direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se aos herdeiros com o falecimento. No caso, ademais, tendo a falecida, em vida, ajuizado demanda buscando a reparação pelo dano sofrido, são os herdeiros legitimados, incontestavelmente, a persistirem, após seu falecimento, no pleito indenizatório. Em semelhante sentido aos delineamentos acima expostos, colhem-se os seguintes precedentes da jurisprudência desta Corte:
(...)

Portanto, deve ser provido parcialmente o recurso especial, reconhecendo a legitimidade dos herdeiros para sucederem processualmente a falecida apenas em relação ao pleito de danos morais.
2.1. Registra-se, por fim, que, no caso, ainda que também tenha sido discutida nos presentes autos a indenização decorrente da morte da segurada, na origem, observa-se que a Corte local considerou a sentença, no ponto, extra petita - motivo pelo qual expungiu a determinação de pagamento à beneficiária prevista na apólice.
3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, dá-se parcial provimento ao recurso especial, a fim de reformar parcialmente o acórdão recorrido, reconhecendo a legitimidade dos herdeiros para sucederem processualmente a falecida apenas em relação ao pedido de indenização por danos morais.
Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 17 de outubro de 2019. MINISTRO MARCO BUZZI Relator

(STJ - REsp: 1377025 SP 2013/0094265-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 21/10/2019)

Diante disso, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o direito à indenização por danos morais é transmissível aos sucessores do falecido por ter caráter patrimonial, nos termos da súmula 642 do STJ.

Dessa forma, mantenho entendimento de que, sendo o direito à percepção de dano moral um direito de cunho eminentemente patrimonial, perfeitamente cabível a sucessão processual e prosseguimento do feito em relação a este tópico.

Chamo atenção ao fato de que ao reconhecer a possibilidade de sucessão processual, não analisei o mérito da ação principal, de modo que não cabe, neste momento, a parte agravante questionar o fato de que considerei a existência de eventual obrigação contratual para fornecimento de medicação.

Ora, se não houvesse elementos que levassem a crer pela existência de obrigação contratual, certamente o juízo a quo não teria determinado ao fornecimento do medicamento, assim como o fez.

De toda sorte, tal questão será objeto de apreciação pelo juízo a quo, de modo que o processo prosseguirá apenas nesse ponto, conforme pode-se concluir pela sentença do juízo de piso:

I – SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habilitação ID 25594502 nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Morais, formulado por HERING LARISSA DE FRANÇA DE COUTO, DENIZE DE JESUS SILVA COUTO e WALESKA LAIS DE FRANÇA COUTO, objetivando a sucessão processual do autor falecido LUIZ CORREA COUTO.

No ID 33659882 a parte ré, após intimada, apresentou manifestação em relação à habilitação dos herdeiros do requerente.

Os autos, então, vieram-me conclusos.

FUNDAMENTAÇÃO

Consoante arts. 689 e 691 do CPC, o incidente de habilitação dos sucessores processuais será, em regra, autuado nos autos principais, devendo ser imediatamente decidido por sentença, após pronunciamento da parte requerida (o que já ocorreu no ID 33659882).

O Código de Processo Civil assim preleciona quanto ao tema:

“Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.”

De outra banda, o artigo 943 do Código Civil prevê que: “O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança”.

Destarte, comprovado o falecimento do autor, é possível a sucessão processual se transmissível o direito em litígio (art. 313, CPC).

Analisando-se detidamente o conteúdo dos presentes autos, verifica-se que a demanda tem como causa de pedir tanto a obrigação de fazer (direito personalíssimo e, portanto, intransmissível) quanto o pedido de reparação por danos morais (transmissível aos herdeiros do autor, eis que se trata de pleito de natureza patrimonial, com conteúdo econômico).

Assim, diante da cópia da certidão de óbito de ID 25594505 e diante da petição ID 25594502, em que os herdeiros do autor manifestam expresso interesse na sucessão processual, habilitando-se na forma do art. 313, §2ª, II, CPC/15, constatada a transmissibilidade do direito em litígio no que tange ao pedido INDENIZATÓRIO, impõe-se o deferimento das habilitações requestadas por HERING LARISSA DE FRANÇA DE COUTO (e outros) para sucederem o autor LUIZ CORREA COUTO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 691, CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido de HABILITAÇÃO formulado pelos sucessores do autor falecido LUIZ CORREA COUTO e, consequentemente, determino que se proceda à ALTERAÇÃO do polo ativo no PJE, fazendo constar os sucessores do autor: HERING LARISSA DE FRANÇA DE COUTO, DENIZE DE JESUS SILVA COUTO e WALESKA LAIS DE FRANÇA COUTO.

Cumpra-se.

P. R. I. C.

Dessa forma,
concluo pela ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, mantendo-se
in totum
os termos da decisão objurgada.

Inexistindo assim, fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador à sua retratação, não há de se prover o Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024